Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA REU: FRANCISCO JOSE VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, artigos 369, 318, caput, e 970, caput). Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora